Tribunal: TJMT
Processo: 1044333-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044333-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 945.306.101-87 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que não comprova a origem da obrigação e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044333-68.2022.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2oJuizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mateus Pereira dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 à 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que teve a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95”.

Da análise dos autos verifico que o Autor desconhece a origem do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$391,58.

Em contrapartida, cabia ao banco Reclamado comprovar a origem da obrigação questionada, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser ressaltado que a Reclamada deixou de colacionar quaisquer meios de provas para corroborar com a alegada existência de relação jurídica.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração existir apontamento preexistente comandado pela Caixa Econômica Federal.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023